Tribunal: CARF
Processo: 13982.000468/2005-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
O termo insumo utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa medida caracteriza-se como elemento diretamente responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais.
OVOS INCUBÁVEIS. PARCERIA RURAL. COMPRA E VENDA. DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO.
Considerando que há no contrato de parceria a previsão de que o produtor rural adquire a propriedade dos ovos incubáveis em função de produzir para si e para o parceiro, e que houve a compra e venda dos insumos veiculada em nota fiscal pertinente, é incabível sua descaracterização para prestação de serviços, devendo ser concedido o direito ao cômputo do crédito presumido de que trata o art. 8o, da Lei n° 10.925/2004 sobre referidas aquisições.
AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL DO CRÉDITO PRESUMIDO.
O montante de crédito presumido é determinado pela aplicação da alíquota de 60% (sessenta por cento) quando se tratar de insumos utilizados nos produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APROVEITAMENTO. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000468/2005-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.344 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos
os custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua
justa medida caracteriza-se como elemento diretamente responsável pela
produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento
não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais
exigências legais.
OVOS INCUBÁVEIS. PARCERIA RURAL. COMPRA E VENDA.
DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO.
Considerando que há no contrato de parceria a previsão de que o produtor rural
adquire a propriedade dos ovos incubáveis em função de produzir para si e para
o parceiro, e que houve a compra e venda dos insumos veiculada em nota fiscal
pertinente, é incabível sua descaracterização para prestação de serviços,
devendo ser concedido o direito ao cômputo do crédito presumido de que trata
o art. 8o, da Lei n° 10.925/2004 sobre referidas aquisições.
AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL DO CRÉDITO PRESUMIDO.
O montante de crédito presumido é determinado pela aplicação da alíquota de
60% (sessenta por cento) quando se tratar de insumos utilizados nos produtos
de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APROVEITAMENTO.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.

A legislação que permite pedido de ressarcimento ou compensação dos créditos
presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, estipula termos a quo para a sua
realização. Impossível a retroatividade para pedidos realizados anteriormente à
vigência daquela própria legislação, por violação aos termos por ela
estipulados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000468/2005-52
Fl. 6270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar o direito ao
ressarcimento ao crédito presumido da agroindústria, por falta de previsão legal, vencidos os
Conselheiros José Renato Pereira de Deus (Relator) e Mariel Orsi Gameiro; e por unanimidade
de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer o creditamento sobre a
prestação de serviço de limpeza, com a manutenção predial, com serviços de pintura do setor
fabril, desde que não caracterizem benfeitorias e melhoramentos que devam ser adicionados aos
valores dos imóveis para futuras depreciações, com fretes na operação de venda dos produtos
acabados, com armazenagem, com a aquisição de avental plástico, de bota de borracha, de
camisa, de camiseta impermeável, de calça proteção, de desinfetante, de creme protetor
microbiológico, de detergentes, de lenha de eucalipto, de luva, de óleos lubrificantes, de peças
para máquinas, de protetor auricular, de correias industriais, de material de embalagens, de
caixas de papelão, de material de conservação. Bem como conceder o direito ao desconto de
crédito presumido sobre a aquisição dos ovos incubáveis, e a aplicação do percentual de 60%
sobre os insumos utilizados na industrialização dos produtos previstos no § 1o do art. 8o da Lei no
10.925/2004. Designada a Conselheira Denise Madalena Green para elaborar o voto vencedor,
sobre a rejeição do direito ao ressarcimento ao crédito presumido da agroindústria.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo e adoto como parte de meu relato o
relatório do acórdão no 07-20.514, da 4a Turma da DRJ/FNS, proferida na sessão de 16 de julho
de 2010:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que homologou parcialmente pedido de ressarcimento de créditos da
Contribuição ao PIS, relativo ao 3° Trimestre de 2004.
Fl. 6271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

A Delegacia da Receita Federal em Joagaba/SC manifestou-se pelo reconhecimento
parcial do direito creditório postulado, com base no não acatamento da apuração de
créditos em relação a:
a) aquisições de matéria-prima, produtor intermediário e/ou insumos adquiridos
anteriormente a 01/08/2003, data a partir da qual, conforme o artigo 21, da Lei n°
10.865/04, as cooperativas de produção agropecuária poderiam descontar estes créditos;
b) aquisições de bens e serviços não enquadrados com insumos, como:
b.1) material de uso geral;
b.2) material de embalagem e etiquetas, utilizadas no acondicionamento para transportes
das mercadorias;
b.3) peças de reposição e serviços gerais;
b.4) material de segurança;
b.5) conservação e limpeza;
b.6) manutenção predial;
b.7) ovos incubáveis, considerados como serviços adquiridos de pessoas físicas;
b.8) outros itens;
c) despesas de energia elétrica incluídas em duplicidade;
d) gastos com transporte de produtos entre filiais, classificados pela cooperativa como
despesas de armazenagem de mercadorias e flete na operação de venda;
e) crédito presumido decorrente de atividades agroindustriais, tendo em vista não serem
passíveis de ressarcimento, apenas de desconto, ou ainda decorrente das aquisições
terem sido procedidas anteriormente a 01/08/2005;
f) crédito presumido relativo a estoque de abertura — foram incluídos itens que não se
enquadram como insumos, bem como foram utilizados percentuais incorretos, que
geraram um crédito superior ao permitido;
g) créditos a descontar na importação — foram incluídas importações com data de
registro da DI anteriores a 09 de agosto de 2004;
Além destas glosas, foram refeitos os cálculos referentes ao rateio proporcional das
receitas de exportações.
A interessada apresenta manifestação de inconformidade frente esta decisão, com os
argumentos abaixo expostos.
Em relação às aquisições de matéria prima e produtos intermediários com data de
emissão de nota fiscal anterior a 01/08/04, entende que a decisão merece ser reformada,
tendo em vista os produtos terem sido adquiridos após 01/12/02, quando já vigorava a
lei que estabeleceu a sistemática da não-cumulatividade do PIS. A decisão colidi ia com
o disposto no §1°, art. 30, da Lei n° 10.637/02.
Aduz, baseado em voto do Ministro José Delgado no RESP n° 1.005.598/RS, que, após
01/12/02, data da vigência da Lei n° 10.637/02, o crédito do PIS não cumulativo deve
ser calculado com base na alíquota utilizada para quantificar o débito do PIS, isto é,
1,65%, enquanto àquelas aquisições feitas anteriormente ao período acima, deve ser
Fl. 6272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

apropriado o crédito de 0,65%, em consonância com o que dispunha a legislação do PIS
cumulativo.
Sustenta ainda que, alternativamente, estes insumos deveriam ser considerados no
estoque de abertura.
No tocante aos bens e serviços não enquadráveis como insumos, salienta que a decisão
considera o conceito de insumo de forma restrita, excluindo incontáveis insumos que a
seu ver não são aplicados no produto.
Aduz que, em atenção ao artigo 3° da Lei n° 10.833/04, todas as aquisições de bens e
serviços utilizados diretamente como insumo na fabricação de produtos destinados A
venda geram direito ao crédito.
Desta forma, os valores glosados se enquadrariam perfeitamente como insumos, tanto
na ótica da Lei n° 10.833/04 quanto da IN/SRF n° 404/2004, artigo 8°.
Em relação as peps de reposição de máquinas e equipamentos, sustenta o direito a
compensação baseado na similaridade com os créditos decorrentes de depreciação de
máquinas, combustíveis e lubrificantes e energia consumida, anexando solução de
consulta n° 80, de 13/06/08, que permitiria o creditamento.
Em relação às aquisições de caixas de papelão e etiquetas, aduz em primeiro lugar que é
equivocada a afirmação da autoridade fiscal de que estes materiais foram utilizados no
acondicionamento para transporte. Informa que o material utilizado nas embalagens tem
por finalidade garantir a proteção adequada ao produto para minimizar a contaminação,
prevenir danos e acomodar o rótulo.
Explicita particularidades de algumas embalagens especiais, afirmando que as
embalagens são colocadas com fins comerciais.
No que tange as aquisições de material de segurança, produtos de conservação e
limpeza e bens destinados A manutenção predial, defende o mesmo entendimento
exposto em relação ao conceito de insumo, agregando a informação de que, no caso de
equipamentos de proteção individual, os mesmo são obrigatórios nos termos da NR 6 e
8.
Quanto à aquisição de ovos incubáveis, salienta que não se trata de remuneração de
serviço prestado por pessoa física.
Informa a adoção do modelo de produção integrado ou verticalizado, que consiste em
uma combinação de dois ou mais estágios sucessivos de produção e ou distribuição em
propriedade da empresa ou terceiros, mas sob o controle da empresa proprietária.
Neste modelo, a agroindústria, por meio de contrato de parceria, fornece ao produtor
rural lotes de matrizes poedeiras e ou reprodutores de suínos, lotes de pinto de um a dois
dias de vida, assim como leitões. 0 produtor rural pessoa física, chamado de integrado
ou parceiro integrado cuida das matrizes poedeiras, até a fase anterior à incubação dos
ovos. 0 parceiro integrado, de igual modo cria os pintos de um dia e ou leitões até a
época do abate, recebendo assistência técnica, ração e medicamentos.
O parceiro produtor, em contrapartida, recebe da empresa uma parcela da produção, em
cada lote, obtendo para si uma parcela do que foi produzido.
A parcela pertencente ao parceiro produtor, após apurada a sua participação no lote,
normalmente é vendida para a empresa. o caso dos autos, ou seja, a parcela recebida
pelo parceiro produtor corresponde a sua quota no lote de ovos produzidos para
incubação, que foi vendida a empresa.
Fl. 6273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

Assim, não se trataria de remuneração paga à pessoa fisica e sim de compra e venda de
ovos para incubação.
Desta forma, a decisão deve ser reformada para, no mínimo, reconhecer o direito ao
crédito presumido sobre as compras de ovos para incubação.
No tocante às despesas de armazenagem de mercadorias e fretes na operação de venda,
aduz que o frete incidente sobre as transferencias de uma unidade produtora para outra
unidade produtora deve ser considerado insumo de produção.
Explica que na granja de aves são produzidos ovos, que é um produto semi-acabado
para o incubatório. No incubat6rio são produzidos pintos de um dia que é um produto
semi-acabado para o produtor. No estabelecimento do produtor são produzidas aves
terminadas que é um produto semi-acabado para o abatedor. E o processo se encerra
apenas no estabelecimento industrializador, de onde sai o produto acabado para o
estabelecimento comercial.
Em relação aos dispêndios com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa, para fins de comercialização, sustenta a possibilidade do creditamento,
salientando o posicionamento da 9' Região Fiscal (solução de consulta n° 71, de
28/02/05).
No tocante aos valores creditados a titulo de crédito presumido e alocados no campo de
receita de exportação, a recorrente salienta que, em que pese a utilização da
interpretação literal leve ao entendimento exposado pela autoridade fiscal, esta
interpretação não é única nem isolada.
Afirma que os créditos presumidos deixaram de figurar nas disposições do artigo 3° das
leis 10.637/02 e 10.833/03 pela simples necessidade de adequá-los à realidade da não-
cumulatividade, e não com o objetivo de pedir a compensação ou o ressarcimento de
créditos presumidos.
Afirma ainda que mesmo na vigência da Lei n° 10.925/04 os créditos presumidos são
passíveis de compensação ou ressarcimento, em razão de que os artigos 5° e 6° das leis
10.637/02 e 10.833/03, em seu §1°, regulam a utilização dos créditos apurados na forma
do respectivo artigo 3 0, e não dizem que são exclusivamente os créditos relacionados
no artigo 30 de ambas as leis.
O inciso II do caput do artigo 3° das leis em questão, permitem, pois duas formas de
apropriação de créditos sobre bens utilizados como insumos na produção ou fabricação
de bens: uma de forma direta, que são os denominados créditos ordinários pagos pelos
respectivos fornecedores daqueles bens; outra de forma presumida, nas limitações
estabelecidas pelo artigo 8° da Lei n° 10.925/04.
Tanto os créditos ordinários com o os presumidos vincular-se-iam à forma dos créditos
estabelecida pelo artigo 3° de ambas as leis, e por isso mesmo seriam passíveis de
compensação com outros tributos, ou de ressarcimento em espécie.
Defende, caso não seja acatado sua argumentação, que isto provocaria o desrespeito da
norma constitucional que veda a incidência das contribuições sobre as receitas de
exportação, pois somente reconhecer a manutenção dos créditos sem possibilitar sua
utilização ou recuperação implicaria em onerar os produtos exportados.
Argumenta que o crédito presumido do Pis e da Cofins constitui forma de subvenção,
espécie de estimulo financeiro, para reduzi ro impacto tributário existente sobre a
produção.
Aduz, após explicar a sistemática da dedução, compensação e ressarcimento dos
créditos do tributo em tela, afirma que, frustradas as outras formas de ressarcimento, a
Fl. 6274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

Unido deve efetuar o pagamento, mediante a entra ao beneficiário da respectiva soma
em dinheiro.
Defende que, embora não esteja prevista expressamente no texto do artigo 8°, da Lei n°
10.925/04, há que se reconhecer a possibilidade de ressarcimento em relação ao crédito
presumido do PIS/COFINS.
No que tange a aplicação do percentual de 60% sobre os insumos adquiridos, quando
deveriam ter sido aplicado o percentual de 35%, aduz que, em relação As aquisições de
suíno padrão, leitões para terminação e aves para abate, o artigo 8° da Lei n° 10.925/04
estabelece o percentual de 60% sobre o valor das aquisições.
Argumenta que a Solução de Consulta n° 39, de 27/04/2006, apresenta decisão dos
órgãos fazendários neste sentido. No tocante As aquisições de milho inteiro e quebrado,
deve, de igual modo, ser reconhecido o direito ao crédito presumido tendo por base o
percentual de 60%, em razão de que tais insumos são destinados A alimentação de aves
e suínos.
Em relação ao crédito presumido relativo A abertura de estoque glosado em decorrência
dos itens não serem enquadrados como insumo, a interessada reitera suas considerações
já expostas sobre o tema.
No que diz respeito ao percentual utilizado, de 1,65%, enquanto a decisão manifesta o
entendimento que o percentual correto seria de 0,65%, reitera os argumentos já
manifestados em relação às aquisições de matéria prima e produtos intermediários com
data de emissão de nota fiscal anterior a 01/08/04.
Por derradeiro, em relação a glosa do PIS pago, em razão do registro das declarações de
importação terem sido efetuados em data anterior a 09/08/04, afirma que, conforme o
artigo 15 da Lei n° 10.965/04, o direito ao crédito existe a partir da produção de efeitos
da lei. Entende, assim, que não se pode falar em vedação ao crédito das importações
efetuadas anteriormente à 09/08/04..
Argumenta ainda que não se poderiam utilizar as disposições contidas na Lei n°
11.116/05 para negar direito ao crédito, pois não houve inovação na ordem jurídica,
mediante a criação de direito novo, pois a regra do direito do Pis/Cofins Importação fora
estabelecida em momento anterior.
Requer, por fim, a reforma da decisão prolatada, a produção de todas as provas em
direito admitido, que o presente recurso seja recebido com efeitos suspensivo e
devolutivo, bem como seja determinada a aplicação da taxa Selic entre a data do pedido
de restituição até a data da completa satisfação do crédito.
A DRJ em Florianópolis - SC julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, tendo sido o acórdão ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, s6 são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados A venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e
Fl. 6275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no Pais, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não podem gerar direito a creditamento relativo às suas
aquisições.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE DESPESAS COM
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO.
Despesas efetuadas com o fornecimento equipamentos de proteção aos empregados,
adquiridos de outras pessoas jurídicas ou fornecido pela própria empresa, não geram
direito A apuração de créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, por não se enquadrarem no conceito de insumos aplicados, consumidos ou
daqueles que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
fisicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida no processo de fabricação
ou na produção de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE DESPESAS COM PEÇAS
DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
As peças para manutenção de máquinas e equipamentos, para que possam ser
consideradas como insumos, permitindo o desconto do crédito correspondente da
contribuição, devem ser consumidas em decorrência de ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação/beneficiamento
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE DESPESAS COM
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser considerada
operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes contratados para as
transferências de mercadorias (produtos acabados ou em elaboração) entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito a créditos da Cofins e da
Contribuição ao PIS/PASEP.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDUSTRIAS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Os créditos presumidos da agroindústria somente podem ser aproveitados como
dedução da própria contribuição devida em cada período de apuração, não existindo
previsão legal para que se efetue o seu ressarcimento.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
As aliquotas para o calculo do crédito presumido sobre o estoque existente em 31 de
julho de 2004 são de 0,65% para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 3% para a
Cofins.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei n° 10.833, de 2003, não incide
atualização monetária sobre créditos de COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep
objeto de ressarcimento.
Fl. 6276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITORIO. ONUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito especifico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte recorrente, não conformada com a decisão acima transcrita,
interpôs o recurso voluntário, no qual mantém as alegações outrora trazidas na manifestação de
inconformidade.
No processo judicial no 1034569-29.2020.4.01.3400, que tramita perante a 22a
Vara Federal Cível da SJDF, foi proferida sentença concedendo a segurança pleiteada pela
contribuinte a qual determinou a exame e a conclusão fundamentada de diversos processos da
recorrente contribuinte, a qual recebeu o seguinte dispositivo:

Em julgamento realizado em agosto de 2022, o julgamento foi convertido em
diligência, para que fosse aclaradas as seguintes dúvidas:
Retornando aos autos, para uma decisão justa e precisa, necessito que sejam
clareados os seguintes pontos, atendo-se a diligência em apontar onde são utilizados os itens
glosados, bem como indicar onde estão os documentos comprobatórios da aquisição de referidos
produtos, tendo por base os fundamentos jurídicos apresentados no Recurso Voluntário:
Bens e Serviços - material de uso geral, material de embalagens e etiquetas, peças
de reposição e serviços gerais, material de segurança, material de conservação e limpeza,
material de manutenção predial, ovos incubáveis, fretes e outros itens.
1a) Material de uso geral - avental plástico, bota de borracha, camisa, camiseta
impermeável, calça proteção, desinfetante, creme protetor microbiológico, detergentes, lenha de
eucalipto, luva, óleos lubrificantes, papel toalha, peças para máquinas, protetor auricular,
correias industriais.
1b) Material de Embalagens e Etiquetas - caixas de papelão e etiqueta;
1c) Material de Conservação e Limpeza;
Fl. 6277
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

1d) Manutenção Predial, Serviço de Pintura e de Construção Civil;
1e) Fretes, armazenagem e ovos incubáveis.
Quanto ao frete, quais foram os valores dos fretes utilizados para transporte de
documentos, transporte de insumos entre estabelecimentos, transporte de produto intermediário
entre estabelecimentos e transporte de produto final para venda?
Ao responder essas interrogações, peço que elabore um parecer conclusivo que
possibilite identificar cada custo/despesa acima descrito para fins de uma análise jurídica deste
Colegiado.
Da conclusão da diligência deve ser dada ciência à contribuinte, abrindo-lhe o
prazo de trinta dias para, querendo, pronunciar-se sobre o feito.
Seguindo o que determinou a r. decisão, o processo foi trazido para julgamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
II – Mérito
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição
do termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade das contribuições.
É cediço que o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de
PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, sendo que
tal conceito já se encontra consolidado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n.
1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado mediante a sistemática repetitiva. Além disso, destaca-
se a importância da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitida pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, a qual deve ser observada pela
Administração Pública, conforme o artigo 19 da Lei 10.522/2002.
Feitas estas considerações, passa-se à análise específica dos pontos controvertidos
suscitados pela Recorrente em seu recurso, todos relacionados aos itens glosados pela
fiscalização.
Por tratar do mesmo objeto, destoando apenas quanto ao período de apuração da
contribuição, por comungar em parte das razões de decidir utilizadas pela I. Conselheiro Relator
Fl. 6278
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

Gilson Macedo Rosenburg Filho e, concordar com o voto vencedor prolatado pelo I. Conselheiro
João Carlos Cassuli Junior no que se refere aos créditos sobre a aquisição de ovos incubáveis e
nas conclusões da declaração de voto sobre a correção pela taxa selic dos créditos ressarcíveis,
no acórdão no 3402-002.495, peço licença para utilizá-las como minhas.
Passo a transcrevê-las:
(...)
Regressando a lide, passo ao exame dos itens reclamados pelo recorrente, tendo por
base a diligência realizada e o conceito de insumo alhures detalhado.
1 - Bens e Serviços material de uso geral, material de embalagens e etiquetas, peças de
reposição e serviços gerais, material de segurança, material de conservação e limpeza,
material de manutenção predial, ovos incubáveis, fretes e outros itens.
Quanto à imensa lista de elementos que não foram considerados para o cálculo do
crédito da Cofins, me reservo a analisar apenas aqueles que o recorrente buscou
demonstrar participar de seu processo produtivo. Para os demais, nego de pronto sua
inclusão no cálculo do crédito em virtude das alegações estarem órfãs de informações
que sustentem seu direito. É bom lembrar que a lide versa sobre pedido de
ressarcimento, cujo ônus da prova é do recorrente.
a) Material de uso geral avental plástico, bota de borracha, camisa, camiseta
impermeável, calça proteção, desinfetante, creme protetor microbiológico, detergentes,
lenha de eucalipto, luva, óleos lubrificantes, papel toalha, peças para máquinas, protetor
auricular, correias industriais.
Entendo que os valores gastos com o avental plástico, camisa, desinfetante, luva, a bota
de borracha, a camiseta impermeável, a calça de proteção, o creme protetor
microbiológico, o protetor auricular, os óleos lubrificantes e as peças para as máquinas
do parque fabril subsumem ao conceito de insumo, devendo fazer parte do cálculo do
crédito da Cofins. Quanto aos demais elementos mencionados neste item nego seu
aproveitamento por falta de prova.
b) Material de Embalagens e Etiquetas caixas de papelão e etiqueta.
Quanto a esse item, apenas as caixas de papelão utilizadas no acondicionamento dos
produtos para fins de proteção contra ataque ambientais, choques, vibrações impróprias,
esmagamento, etc, fazem parte do processo produtivo do recorrente, de forma que
devem ser incluídos nos cálculos dos créditos como sendo insumos. Mesma sorte não
teve o elemento “etiqueta”, pois não têm nos autos provas mínimas de sua utilização
no processo produtivo.
c) Material de Conservação e Limpeza
Após diligência realizada no estabelecimento do recorrente, é pacífico que os serviços
de limpeza compreendem a lavagem e desinfecção das instalações, máquinas e
equipamentos industriais; lavanderia industrial (lavagem dos uniformes utilizados
pelos funcionários que atuam no processo produtivo). Portanto, em vista da atividade
desenvolvida pela sociedade ser de cunho alimentício, entendo que os valores referentes
a estes custos devem fazer parte do cálculo do crédito da Cofins, por estarem
contemplados no conceito de insumo.
d) Manutenção Predial, Serviço de Pintura e de Construção Civil
A diligência revela que a manutenção predial e os serviços de pintura e construção civil
foram realizados no estabelecimento fabril e a compra de todos os itens foi utilizada nos
Fl. 6279
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

estabelecimentos industriais, conforme demonstrado através das cópias dos documentos
fiscais e razão contábil. O Fisco apurou que os serviços de pintura foram realizados no
acesso a indústria e lateral do prédio bloco administrativo II ( pintura circulação de
acesso aos vestiários parede/platib, pintura na sala de manutenção de baterias, pintura
em calhas, teto, tirantes, suporte de expedição, pintura no setor mec preparação e piso
da oficina, pintura no setor abt, serviço de manutenção civil no setor abt e serviço
manutenção civil piso setor Produtivo.
Nesta senda, apenas os custos com a manutenção predial e serviços de pintura do setor
fabril tem o direito de fazer parte do cálculo do crédito da exação, dede que não
caracterizem benfeitorias e melhoramentos que devam ser adicionados aos valores dos
imóveis para futuras depreciações. Os custos com a manutenção e pintura dos prédios
administrativos e outros setores não podem compor o referido crédito.
e) Fretes.
Em relação ao frete informa a recorrente e não contesta o Fisco:
... Em relação ao frete informamos que do valor total de R$ (...) glosado no 3° trimestre
de 2005, R$ (...) correspondem a transporte de produtos acabados em operação de
venda; R$ (...) referem a despesas com armazenagem de produto final para venda, R$
(...) a transporte de produtos acabados entre estabelecimentos para venda (frete
transferência).
O transporte de produto acabados entre estabelecimentos é contabilizado na conta de
estoque 12319, do estabelecimento destinatário. Posteriormente, quando ocorre a efetiva
operação de venda do produto, este valor do frete fará parte do custo da mercadoria
vendida. Os gastos com frete na operação entre estabelecimentos são imprescindíveis
para a efetivação da venda dos produtos fabricados pela recorrente e agregam o custo do
próprio produto. É que a empresa comercializa a sua produção em todo território
nacional, porém, as suas unidades industriais estão localizadas nos Estados do RS, SC e
MS, que transferem a sua produção para os estabelecimentos comerciais localizados nos
Estados do PR, SP, RJ, MG, PE e DF. Portanto, os gastos com frete para transferência
da produção das unidades industriais para comercialização pelas unidades comerciais
agregam o custo do produto, revestindo a característica de insumo ou serviço utilizado
na fabricação de produtos destinados a venda.
Das informações coletadas conclui-se que as despesas com fretes estão divididas entre
as relativas ao transporte de produtos acabados em operação de venda, ao transporte
entre estabelecimentos de produtos acabados e ao frete sobre as compras dos insumos
utilizados para industrialização dos produtos a serem comercializados.
O aproveitamento do custo com frete relativo ao transporte de produto acabado para
venda está previsto na Lei que instituiu a nãocumulatividade.
Ressalto apenas que o ônus deve ser suportado pelo vendedor.
Os custos dos fretes referentes à aquisição dos insumos incorporam ao custo dos
insumos, desde que estejam descriminados na nota fiscal de compra e assumidos pelo
comprador. Cumpridos esses requisitos, estarão acobertados pela legislação. Assim, o
único problema a ser resolvido se refere ao frete correspondente ao transporte de bens
acabados entre estabelecimentos da mesma sociedade. Conforme já mencionado o
conceito de insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins tem um alcance maior
do que matériaprima, produto intermediário e material de embalagem relacionados ao
IPI e menor que os custos de produção do IRPJ. Contudo, defendo que nos casos em
que a Lei previu, expressamente, o tipo do bem ou o do serviço que poderá ser utilizado
para descontar créditos das exações, aplico os cânones legais. É o caso da despesa com
fretes, o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 prevê que apenas os fretes utilizados
Fl. 6280
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

na operação de venda poderão servir de créditos a serem descontados do valor apurado
de exação.
No caso em questão, o transporte de produto acabado de um estabelecimento a outro da
mesma sociedade não dá direito ao crédito, pois falta previsão legal. Se fosse produto
semi-acabado, meu entendimento seria diverso, uma vez que esse frete faria parte do
processo produtivo da empresa. Portanto, quanto a esse custo, mantenho afastados os
valores da base de cálculo do crédito da Cofins.
f) Armazenagem
As despesas com armazenagem também foi prevista no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 como integrante dos créditos descontáveis da exação. De sorte que afasto a
glosa efetuada pela fiscalização e mantida pela instância a quo.
g) Ovos incubáveis (razões do voto vencedor)
Conselheiro João Carlos Cassuli Jr., Redator designado.
Apesar de ter acompanhado o voto do Ilustre Conselheiro Relator em praticamente
todas as matérias em debate nestes autos, com a devida vênia a maioria do Colegiado
não pode acompanha-lo no tocante ao direito de desconto de crédito presumido nas
aquisições dos chamados ovos incubáveis, cabendo-me a honrosa tarefa de redigir o
voto vencedor neste particular.
Além de adotar integralmente o Relatório muito bem lançado pelo Ilustre Relator,
também é importante colher do voto vencido neste particular, a questão conforme
tratada tanto pela autoridade fiscal prolatora do despacho que originou o litígio, como
pela Recorrente, sendo conveniente reprisá-la nos seguintes termos:
“g) Ovos incubáveis
A operação na visão do recorrente:
(...) no modelo de integração/parceria, a empresa firma um contrato de parceria com o
parceiro produtor, pessoa física, em que a empresa se compromete a fornecer as
matrizes, pintos, leitões, medicamentos, alimentação e assistência técnica, enquanto que
o parceiro produtor, pessoa física, participa com as instalações, água, luz, mão-de-obra
de alimentação e manutenção do lote dos animais recebidos.
O parceiro produtor, pessoa física, em contrapartida, recebe da empresa (agroindústria),
uma parcela da produção, em cada lote, obtendo para si um parcela do que foi
produzido. Tal parcela é estabelecida através da aplicação de uma fórmula específica,
constante no contrato, com base na conversão de produção ou conversão alimentar para
determinar o fator de eficiência e produção.
A parcela pertencente ao parceiro produtor, após apurada a sua participação no lote,
normalmente é vendida para a empresa.
É o caso dos autos, ou seja, a parcela recebida pelo parceiro produtor corresponde a sua
quota no lote de ovos produzidos para incubação, que foi vendida a empresa. Ou seja, o
parceiro produtor emitiu nota fiscal para acobertar a venda da sua parte na produção.
(...)
A operação na visão da Autoridade Fiscal:
Verifica-se que o contrato de parceria, anexado aos autos, tem por objeto o
fornecimento à cooperativa de ovos para incubação, ovos férteis destinados à produção
de pintos de corte. No caso em exame, são formalizados contratos de parceria entre a
cooperativa (parceira) e o produtor integrado (matrizeiro), pessoa física.
Fl. 6281
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

Este sistema de parceria para fornecimento de ovos para incubação, comumente
denominado de integração, de fato, é tradicionalmente empregado no setor avícola.
A parceira assume a obrigação de fornecer ao produtor os insumos necessários a
produção, quais sejam lotes de aves, machos e fêmeas, além de rações, medicamentos e
vacinas, bem como o transporte das aves e dos ovos que saírem da propriedade.
O matrizeiro, por sua vez, tem por atribuição a guarda e conservação das aves postas à
sua disposição, devendo cumprir uma série de prescrições relativas à criação das aves,
além de suprir água potável e energia elétrica nas quantidades necessárias à atividade.
Exige-se do matrizeiro instalações físicas adequadas, constituídas, no contrato em
apreço, de três aviários de 14m x 130m, além dos equipamentos que se fizerem
necessários, "de acordo com a avaliação e orientação do departamento técnico da
segunda (parceira)", sendo do matrizeiro a responsabilidade pela mão de obra
necessária.
Quanto à partilha dos frutos da parceria, reproduz-se a cláusula contratual que a define:
“Cláusula segunda (...)
Parágrafo segundo: Ajustam as partes, para efetivação da parceria, que 88% (oitenta e
oito por cento) dos ovos provenientes de cada lote de aves entregues, é de propriedade
da PARCEIRA, sendo o saldo remanescente de 12% (doze por cento) de propriedade do
MATRIZEIRO.”
O contrato estabelece ainda que, "em relação ao percentual de 12% (doze por cento) dos
ovos produzidos, de propriedade do MATRIZEIRO, compromete-se este a dar à
PARCEIRA preferência na sua compra, cujas condições serão dispostas em documento
específico”
Pois bem, como se percebe da leitura das cláusulas deste contrato, bem como dos usos e
costumes referentes a contratos de parceria aviária, a parceira exige, para ingresso na
atividade, que o matrizeiro possua os aviários e as máquinas conforme suas
especificações, bem como que este entregue os ovos nos padrões exigidos pela parceira.
Para tal, o matrizeiro deverá fazer investimentos em ativos com elevada especificidade.
Esta necessidade de criar um relacionamento em ativos específicos transforma o
relacionamento à medida que a transação se desdobra. Antes dos investimentos em
ativos específicos serem feitos, uma parte pode ter várias alternativas de negócio, sendo
que ela poderia escolher um entre os muitos possíveis negociantes. Mas, depois que o
investimento em ativos específicos é feito, as partes têm poucas, se tiver, alternativas de
negócios. Assim, uma forma de oferta competitiva não se torna mais possível. Ou seja,
uma vez ue tal investimento em ativos dedicados é feito, o relacionamento muda de uma
posição na qual a parte teria uma grande quantidade de negociantes para uma situação
em que tem apenas um negociante.
No caso analisado, não há a possibilidade (ou se há, é muito pequena) de negociação da
produção com a sua segunda melhor alternativa. O produto, em que pese no contrato
restar estabelecido que uma parte ser propriedade do matrizeiro, na realidade não lhe
pertence, sendo ele apenas o responsável pela condução do setor de produção.
Por esta tarefa, a parceira agrícola paga ao matrizeiro uma remuneração, em pecúnia,
cujo valor é definido de acordo com a produção.
Assim sendo, os valores pagos pela cooperativa aos matrizeiros correspondem à
remuneração paga a pessoa física.”
Pois bem, os pontos de vistas de parte a parte ficaram muito bem expostos, e, a partir
deles, acabo por concluir diferentemente do que concluiu o Ilustre Relator, que acabou
Fl. 6282
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

agasalhando o ponto de vista da Fiscalização, para conceber a operação como sendo
uma prestação de serviços e não uma compra e venda de insumos.
Tenho que a operação está documentalmente comprovada como sendo uma compra e
venda, não só pelos expressos termos do contrato, mas pela emissão de Nota Fiscal de
venda de insumos, que permite o trânsito dos ovos incubáveis dos parceiros/matrizeiros
para a adquirente Cooperativa. Tais documentos existentes nos autos, para serem
desconsiderados pela fiscalização, deveriam ser objeto de decreto de nulidade por
simulação (ou outro vício do negócio jurídico), e atendendo a forma pertinente para
assim se o decretar, tais como descrição dos fatos, comprovação pertinente dos fatos
supostamente reais, o fundamento legal da imputação realizada, para se ter a conclusão
a que chegou a Administração. Assim sendo, considerando que os documentos que
retrataram a operação de compra e venda não foram total ou mesmo legalmente
invalidados, tem-se que deve prevalecer a essência da operação, tal e qual retratada no
contrato e na Nota Fiscal, que é a compra e venda, e não aquela imputada como sendo
simulada, que seria a prestação de serviços.
E, por se tratar de compra e venda de bens, milita em favor da Recorrente o direito ao
desconto do crédito presumido de que trata o art. 8o, da Lei n° 10.925/2004, pela
alíquota definida no voto do Ilustre Relator, adicionando porém tais aquisições dentre
aquelas que permitem o respectivo desconto de créditos.
Assim sendo, com as vênias do Ilustre Relator e daqueles que pensam em sentido
contrário, sou pelo provimento do recurso para conceder o direito ao desconto de
crédito presumido sobre a aquisição à pessoas físicas, dos ovos incubáveis.
AGROINDÚSTRIA – RESSARCIMENTO.
A Autoridade Fiscal glosou o crédito presumido decorrente de atividades
agroindustriais pelo entendimento de serem passíveis de ressarcimento, apenas de
desconto com a própria Cofins na apuração do quantum debeatur.
Já o recorrente defende que, embora não esteja prevista expressamente no texto do
artigo 8°, da Lei n° 10.925/04, há que se reconhecer a possibilidade de ressarcimento
em relação ao crédito presumido do PIS/COFINS.
Assim, o cerne da questão é definir se os créditos presumidos da agroindústria podem
ser objeto de processo de ressarcimento ou de compensação tributária.
A solução da lide passa necessariamente pelas irradiações das modificações impostas
pela Lei no 10.925/2005 ao regime da nãocumulatividade do PIS e da Cofins.
Diante desse quadro convém identificar as respectivas mudanças e seus reflexos no caso
em questão.
A Lei no 10.637/2002, assim dispõe sobre o assunto:
Art. 2o Para determinação do valor do PIS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada
conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65.
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
(...)
Fl. 6283
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

§ 10.Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas
nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2,
1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul,
destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir da contribuição para o
PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no
mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
§ 11. Relativamente ao crédito presumido referido no § 10: (Incluído pela Lei no 10.684,
de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004) I seu montante será determinado
mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a setenta por cento daquela constante do art. 2o; (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004) II- o valor das aquisições
não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de bem ou serviço, pela
Secretaria da Receita Federal.
Assim, a agroindústria poderia aproveitar os créditos presumidos para dedução do valor
a recolher resultante de operações no mercado interno, compensar com débitos próprios
de tributos administrados pela SRF e, caso não conseguisse utilizá-los até o final de
cada trimestre, pleitear seu ressarcimento.
Ocorre que os §§ 10 e 11 do art. 3o supra foram revogados pela Medida Provisória no
183, de 30 de abril de 2004 (publicada nessa mesma data em Edição extra do Diário
Oficial da União), verbis:
Art.3° Os efeitos do disposto nos arts. 1o e 5o dar-se-ão a partir do quarto mês
subseqüente ao de publicação desta Medida Provisória.
Art. 4° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art.5° Ficam revogados os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
A partir de agosto de 2004 produziria efeitos, portanto, a revogação desses créditos
presumidos da agroindústria.
Sobreveio a conversão dessa Medida Provisória na Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004 (Diário Oficial de 26/07/2004), reinstituindo os créditos presumidos da
agroindústria com alterações, conforme arts. 8o e 15:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II
do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Fl. 6284
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
II na data da publicação desta Lei, o disposto:
a) nos arts. 1o, 3o, 7o, 10, 11, 12 e 15 desta Lei;
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei
Observe que a Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos presumidos com
vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de seu cálculo quanto na
forma de seu aproveitamento. Importa notar que, quanto ao aproveitamento, essa Lei
dispôs apenas sobre a possibilidade da pessoa jurídica, indicada no caput dos arts. 8o e
15, “deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.”
De outro lado, a mesma Lei no 10.925 manteve as revogações promovidas pela MP no
183, verbis:
Art. 16. Ficam revogados:
I a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subseqüente ao da publicação da
Medida Provisória no 183, de 30 de abril de 2004:
a) os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e
b) os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
Assim, como os créditos previstos no art. 3o, §§ 10 e 11 da Lei no 10.637/2002 e no
art. 3o, §§ 11 e 12 da Lei no 10.833/2003 foram expressamente revogados pelo art.
16 da Lei no 10.925/2004, não sendo mais apurados na forma do art. 3o daquelas leis,
não há mais possibilidade de efetuar compensação ou pedido de ressarcimento em
dinheiro em relação a aqueles créditos, por falta de previsão legal. Pelo mesmo motivo,
não é possível a compensação e o ressarcimento em relação aos créditos estabelecidos
pelos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004.
Em função da revogação promovida pela Medida Provisória no 183 não ter produzido
efeitos antes da reinstituição dos créditos presumidos da agroindústria pela Lei no
10.925, pode-se concluir que o aproveitamento de tais créditos não sofreu solução de
continuidade.
Deste modo, em que pese à reinstituição de créditos presumidos para a agroindústria
pela Lei 10.925, não houve mudanças nas formas de aproveitamento para dedução,
Fl. 6285
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

compensação e ressarcimento previstas nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, que
contemplam apenas os créditos apurados “na forma do art. 3o e não esses “novos”
créditos.
Com efeito, não é despiciendo reiterar que a compensação e o ressarcimento admitidos
pelo art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e pelo art. 6o da Lei no 10.833, de 2003,
respeitam unicamente aos créditos apurados na forma do art. 3o das mesmas Leis:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I – dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o credito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
[...]; (grifos acrescidos)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
[...]; (grifos acrescidos)
Neste diapasão, a IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, dispõe seu art. 21, caput:
“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa,
se decorrentes de:
Fl. 6286
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

Como se pode notar o legislador não fez tal alteração, nem previu na própria Lei n°
10.925/2004 outra forma de aproveitamento desse crédito presumido que não a dedução
da própria contribuição devida em cada período. Portanto, desejou que apenas essa
forma de aproveitamento fosse possível.
Por derradeiro, ao analisarmos o caput do art. 16, da Lei no 11.116/2005, notamos que
este dispositivo trata especificamente do saldo credor apurado na forma do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e do art. 15 da Lei no 10.865/2004, senão
vejamos:
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao
final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:(grifo nosso)
I compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.”
Noutro giro, não se pode perder de vista que a vedação do art. 8o, § 4o, da Lei no
10.925, de 2004, constitui norma especial, porquanto se refere unicamente à situação
específica ali descrita. Destarte, apenas excepciona, sem, contudo, conflitar com a
norma geral do art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que permite ao
vendedor manter os créditos vinculados às operações de venda efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição ao PIS, previsão
esta genérica e atinente às operações em geral.
Observe-se, ainda, que a previsão contida no caput dos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925,
de 2004, admite que as pessoas jurídicas aludidas “poderão deduzir da contribuição
para o PIS/PASEP, devidas em cada período de apuração” o crédito presumido ali
tratado.
Neste passo, entendo que prevalecem as vedações contidas no § 4o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, em relação às situações específicas previstas naquele artigo.
Posteriormente, a Lei no. 12058, de 13 de outubro de 2009 aduziu importantes
modificações no tema, a saber:
a) Permitiu a compensação dos saldos dos créditos presumidos em discussão com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB;
b) Autorizou o ressarcimento em dinheiro destes mesmos créditos, sob a ressalva de que
o pedido só poderia ser efetuado para créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a
2007, a partir do mês subseqüente ao da publicação da lei. E o pedido referente aos
créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período compreendido entre 01/2009
e o mês de publicação da lei, a partir de 01/01/2010.
Por fim, a Lei no. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, ratificou os direito concedidos
pela Lei no. 12058/2009, no sentido de manter a permissão ao ressarcimento e a
compensação dos créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei
10.925, de 23 de julho de 2004.
Não se pode esquecer que o art. 106 do CTN autoriza a aplicação de lei nova a ato não
definitivamente julgado, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência
Fl. 6287
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo.
Pelas assertivas feitas, afluem razões jurídicas para as seguintes conclusões:
1 A Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos presumidos com vigência
a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de seu cálculo quanto na forma de seu
aproveitamento;
2 A partir de agosto de 2004, a legislação deixa de possibilitar a compensação ou o
ressarcimento de créditos presumidos de agroindústria de PIS/COFINS de operações de
exportação, podendo apenas servir para abater o PIS/Cofins devido na sistemática da
nãocumulatividade.
Ou seja, o valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art. 8o,
somente pode ser utilizado para deduzir da contribuição para o PIS/Cofins apurado no
regime de incidência nãocumulativa;
3 A partir de 13/10/2009, a legislação retornou com a possibilidade de ressarcir ou
compensar os créditos referentes à agroindústria.
Após esse singelo passeio pela legislação da não cumulatividade aplicada às
agroindústrias, retornando ao caso em questão, conforme consta nos autos, a sociedade
buscou compensar créditos presumidos de agroindústria da Cofins em operações de
exportação com débitos de outros tributos.
Partindo das premissas acima cravadas, não é necessário empreender qualquer esforço
de interpretação para concluir que os créditos adquiridos de agroindústria são
considerados créditos presumidos, podendo ser objeto de pedido de ressarcimento.
Portanto o ressarcimento pretendido pelo contribuinte deve prosperar sendo imperiosa a
reforma da decisão proferida em primeira instância.
PERCENTUAL DO CRÉDITO PRESUMIDO
O recorrente afirmar que houve erro na aplicação do percentual sobre os insumos
adquiridos – suíno padrão, leitões para terminação e aves para abate – em seu
julgamento o percentual do crédito presumido deveria ser de 60% e não de 35% como
foi feito pela DRJ/Joaçaba. Mesma sorte deveria ter as aquisições de milho inteiro e
quebrado em razão de que tais insumos são destinados à alimentação de aves e suínos.
O art. 8o da Lei no 10.925/2004 trata do percentual em questão:
Art. 8° As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07. 14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis n's 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei n°11.051, de 2004)
§ 1° O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar
e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01,
Fl. 6288
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
II pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento
e venda a granel de leite in natura; e
III pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei n°11.051, de 2004).
§ 2° O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4° do art.
3° das Leis n's 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 3° O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1° deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17e 15.18; e
II 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada pela
Lei n°11.488, de 15 de junho de 2007)
III 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n's 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
(Renumerado pela Lei n°11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
1do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali referidos.
(Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
De acordo com as modificações aduzidas pela Lei no 12.865/2013, o percentual
aplicado aos insumos utilizados para industrialização dos produtos previstos no §1o do
art. 8o da Lei no 10.925/2004 é de 60%. Portanto, o pleito do recorrente tem amparo
legal, de sorte de aplico o percentual citado de reformo da decisão a quo quanto a esta
matéria.
CRÉDITOS A DESCONTAR.
Fl. 6289
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

Alega o recorrente que a decisão vergastada glosou valores em razão de que foram
importados bens através do regime aduaneiro DRAWBACK, com suspensão do PIS,
tendo, entretanto, o sujeito passivo se apropriado do crédito, contrariando disposição
contida na Lei n° 10.865/04, art, 15, § 1°, que autoriza a apropriação do crédito apenas
quanto aos valores efetivamente pagos, o que não seria o caso de importações
amparadas pelo DRAWBACK.
Entretanto, a divergência entre os valores solicitados e os reconhecidos pela autoridade
fiscal, reside noutra situação de fato. Nos meses de (...) , a recorrente, por motivo
ignorado, deixou de incluiu no pedido de ressarcimento, a totalidades as DI's registradas
no mencionado período.
A totalidade das DI's, por ocasião da apreciação do pedido de ressarcimento do referido,
também não foram computadas pela autoridade fiscal.
Quanto a essa matéria, entendo que é defeso o aditamento de pedido de ressarcimento
visando à inclusão de novos créditos financeiros ao pedido inicial. Novos direitos
devem ser pleiteados em novo pedido de ressarcimento, sob pena de cerceamento do
direito de defesa e de inobservância do devido processo legal.
Nesta linha, acertou a DRJ/Joaçaba em não aceitar a inclusão de novos créditos
financeiros ao pedido inicial de ressarcimento sem que fosse efetuado por meio do
Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Conclusão
Desta forma, por todo o acima exposto, voto por dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer o creditamento sobre a prestação de serviço de limpeza, com
a manutenção predial, com serviços de pintura do setor fabril, desde que não caracterizem
benfeitorias e melhoramentos que devam ser adicionados aos valores dos imóveis para futuras
depreciações, com fretes na operação de venda dos produtos acabados, com armazenagem, com
a aquisição de avental plástico, de bota de borracha, de camisa, de camiseta impermeável, de
calça proteção, de desinfetante, de creme protetor microbiológico, de detergentes, de lenha de
eucalipto, de luva, de óleos lubrificantes, de peças para máquinas, de protetor auricular, de
correias industriais, de material de embalagens, de etiquetas, de caixas de papelão, de material de
conservação. Bem como conceder o direito ao desconto de crédito presumido sobre a aquisição
dos ovos incubáveis, o direito ao ressarcimento ao crédito presumido da agroindústria e a
aplicação do percentual de 60% sobre os insumos utilizados na industrialização dos produtos
previstos no § 1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator

Voto Vencedor
Conselheira Denise Madalena Green, Redatora designada.
Fl. 6290
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

Com todo respeito ao voto do ilustre relator, mas tenho entendimento diferente
quanto à possibilidade de ressarcimento/compensação de crédito presumido da agroindústria
acumulado em período anterior à vigência da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009.
O caput do artigo 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, permite a concessão
de crédito presumido para as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, não se confundindo com o regime que disciplina o aproveitamento
dos créditos básicos da não-cumulatividade.
Transcrevo a redação do art. 8o e 17 da Lei no 10.925, de 2004, para maior clareza:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capitulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
I - a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subseqüente ao de publicação desta
Lei, o disposto: (grifou-se)
Pela legislação de regência, vigente há época dos fatos (1o Trimestre de 2006),
não deixa margem a dúvidas, que a partir de 1o de agosto de 2004, o crédito presumido, apurado
na forma ali prevista, apenas poderá ser deduzido da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS devida em cada período de apuração, não havendo, portanto, qualquer permissão legal
para a utilização dos créditos presumidos concedidos por aquela lei, a possibilidade de
ressarcimento em dinheiro ou mesmo compensação com outros tributos federais.
Este posicionamento foi firmado perante a Receita Federal pelo Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 15/2005, ainda vigente:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15,
somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime
de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o,
inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116,
de 2005, art. 16.
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto na Lei no 10.833,
de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de ressarcimento, de que trata a Lei no
Fl. 6291
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e a Lei no 11.116, de
2005, art. 16.
Nesse mesmo sentido foi o julgamento do Processo no 10925.000822/2007-05,
relativo à COFINS, do mesmo período, que foi objeto do mesmo procedimento fiscal. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIAS. APROVEITAMENTO.
Por expressa disposição legal, o aproveitamento do crédito presumido previsto no artigo
8oda Lei no 10.925 de 23 de julho de 2004, não contempla o ressarcimento e/ou a
compensação; apenas a dedução do valor da contribuição devida.
(Acórdão no 3401-01.716 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no
10925.000822/2007-05, Rel. Conselheiro Odassi Guerzoni Filho, Sessão de 15 de
fevereiro de 2012)
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também possui decisões a
respeito do tema, impedindo o direito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO PIS E DA
COFINS. LEI 10.925/2004. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS
PELA
RECEITA
FEDERAL.
VEDAÇÃO
IMPOSTA PELO ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF 15/05.
ILEGALIDADE INEXISTENTE.
1. Não se confunde o crédito presumido instituído pelos arts. 8o e 15 da Lei 10.925/2004
com o resultante do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
2. O primeiro representa benefício fiscal concedido exclusivamente para o fim de
dedução das contribuições ao PIS e à Cofins devidas pelas empresas que atuam no setor
alimentício.
3. De modo diverso, o outro saldo credor tem origem na aplicação da sistemática da não
cumulatividade, e em tal hipótese a compensação é expressamente autorizada pelo art.
16 da Lei 11.116/2005, por força das vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
zero ou não incidência da contribuição ao PIS e à Cofins. 4. Inexistindo, ademais,
norma autorizativa (art. 170 do CTN), conclui-se que o ato interpretativo do Fisco não
extrapolou os limites do art. 8o da Lei 10.925/2004. Precedente do STJ. (STJ, Recurso
Especial no 1.342.717 – SC, j. 02/10/2012). (grifou-se)
Esta interpretação, portanto, tornou-se pacífica e reiterada.
Já o art. 36 da Lei n o 12.058, de 13 de outubro de 2009, por sua vez, efetivamente
introduziu no mundo jurídico outras hipóteses para a utilização dos saldos credores de créditos
apurados na forma do art. 8o da Lei n o 10.925/2004, relativos aos bens nele mencionados,
especificamente a compensação com quaisquer outros tributos, vencidos ou vincendos,
administrados pela RFB, ou ainda o ressarcimento em espécie. Confira-se:
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos códigos 01.02,
Fl. 6292
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data de
publicação desta Lei, poderá: (Produção de efeito)
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de
janeiro de 2010.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado
o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e §§ 8o
e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
Art. 47. O disposto nos arts. 31 a 37 desta Lei produzirá efeitos a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao de publicação desta Lei. (grifou-se)
A publicação superveniente do citado diploma legislativo condiciona o exercício
da faculdade em testilha, a que o protocolo do pleito se dê a partir de 1o de novembro de 2009,
para os créditos apurados no curso do exercício de 2006. No presente caso, o Pedido de
Ressarcimento – PER no 22350.83524.291106.1.1.08-0041, no valor total de R$ 433.994,37 –
referente ao PIS, foi protocolado em 29/11/2006 (fls.02/03) e o Pedido de Compensação –
DCOMP no 00567.06246.100907.1.3.08-2220, foi transmitido em 10/09/2007 (fls.08/11),
afastando qualquer dúvida quanto a inviabilidade do pleito da recorrente em pretender o
ressarcimento/compensação em momento anterior.
Resta evidente, que só há permissão legal a partir da edição do art. 36 da Lei no
12.058/2009, que prevê expressamente a sua entrada em vigor a partir de 01/11/2009. Apenas
para ilustrar, cito o Acórdão no 9303-010.814 desta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, com ementa nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
(...)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode ser
utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período, não
podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para ressarcir ou compensar
os créditos presumidos apurados neste período alcança somente os pleitos formulados
a partir de 01/11/2009. (Acórdão no 9303-010.814). (Acórdão no 9303-011.002 –
Fl. 6293
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-014.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000468/2005-52

CSRF / 3a Turma, Processo no 13053.000094/2009-90, Rel. Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, Sessão de 12 de novembro de 2020). (grifou-se)
Por fim, é importante cuidar para não confundir a retroatividade em benefício do
contribuinte, isso não existe no Direito Tributário. Ressalta-se, em linhas grais, que a norma
contida no art. 106, do Código Tributário Nacional1, prevê que lei apenas retroagirá nos
seguintes casos: a) quando for materialmente interpretativa, em suma, a lei tributária
interpretativa é aquela promulgada para explicar uma lei anterior; b) quando for mais benéfica
para o contribuinte em matéria de infração, desde que o ato não tenha sido definitivamente
julgado.
Logo, não há como fazer a norma retroagir em relação aos pedidos feitos
anteriormente a ela quando especificamente faz remissões não só ao créditos, mas também ao
momento para a execução dos pedidos. Ao mesmo tempo que amplia as possibilidades para
aproveitamento dos créditos, estipula termo a quo para a realização dos pedidos. No caso
concreto, entendo que a retroação implicaria violação da própria lei. Assim, pela literalidade da
lei, e por razões de lógica, só podem ser aceitos os pedidos posteriores à sua vigência.
Diante do exposto, entendo que em face da literalidade da lei, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário em relação ao pedido de ressarcimento ou compensação do
crédito presumido da agroindústria, previsto no artigo 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

Fl. 6294
DF CARF MF
Original